Tribunal: TJES
Processo: 5010181-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010181-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDITH RAMOS PACHECO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA DA POSTULANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os documentos apresentados não corroboram
a alegação no sentido de que a situação financeira da postulante não lhe permite arcar com as custas processuais, devendo ser mantida a decisão que culminou com o indeferimento da concessão da justiça gratuita.

2- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

Nas razões de ID 5906004, a Agravante sustenta, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado pois, atualmente, responde pela manutenção da sua família e, apesar disso, “
encara descontos indevidos em sua aposentadoria, o que é objeto da ação principal,
[...]
razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais
”.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC.

Nessa toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se consolidou no sentido de que “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011)”
.

Ocorre que o acervo probatório que compõe os autos não
é capaz de convencer quanto à afirmada hipossuficiência, haja vista que, de acordo com o contracheque apresentado no ID 6105506, a Agravante é pensionista militar, fazendo jus a proventos no valor de R$ 22.837,50 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), percebendo, após descontos – em sua maioria, referentes a consignados –, o valor líquido de R$ 6.887,20 (seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), quantia que, apesar de bastante inferior ao montante bruto, não convence quanto à afirmada pobreza, principalmente em se considerando que o único gasto fixo elencado pela Agravante se refere ao plano de saúde, no quantum mensal de cerca de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais -
ID 6105507).

Por esses motivos, c
oncluo pela capacidade de custeio das despesas processuais e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento.